Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO MAGNÉTICO. FRAUDE BANCÁRIA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. Precedentes.

3. Ao não adotar mecanismos de segurança para a proteção de seus clientes, o banco assume a responsabilidade pelos danos materiais causados à autora, assistindo-lhe o dever de indenizar.

4. Recurso não provido.